Tribunal: TJPA
Processo: 0821699-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821699-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDINALDA DA CONCEICAO COELHO, UNIÃO FEDERAL, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS À RENAME. ESCLEROSE SISTÊMICA COM FIBROSE PULMONAR. NINTEDANIBE 100MG E MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. TEMA 793 E TEMA 1234 DO STF. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL DO NATJUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para fixar o prazo de 30 dias para cumprimento de obrigação de fornecer à agravada, diagnosticada com esclerose sistêmica e fibrose pulmonar, os medicamentos Nintedanibe 100mg e Micofenolato de Mofetila 500mg, mantendo, no mais, a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos observou os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 793 e 1234 de repercussão geral; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção do prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 6º e no art. 196 da CF/1988, configurando direito público subjetivo indissociável do direito à vida, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos, podendo a parte demandar qualquer deles, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

A ausência de medicamento na RENAME não impede o fornecimento judicial quando demonstrados os requisitos fixados pelo STF no Tema 1234 e pelo STJ no Tema 106, especialmente a imprescindibilidade do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico no SUS, a hipossuficiência do paciente e a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas.

A Nota Técnica nº 419149 do NATJUS-TJPA conclui de forma favorável ao uso associado de Nintedanibe e Micofenolato de Mofetila, reconhecendo evidências científicas, risco de lesão de órgão e urgência do tratamento.

O Micofenolato de Mofetila encontra-se incorporado ao SUS e integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo o Estado do Pará responsável por sua dispensação.

O Nintedanibe possui registro ativo na ANVISA, embora não incorporado ao SUS para a indicação específica, admitindo-se seu fornecimento por determinação judicial diante da comprovação técnica da necessidade e da ausência de alternativa eficaz na rede pública.

A fixação do prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação observa a Portaria nº 4604/2025-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que recomenda prazo entre 30 e 60 dias para medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados à política pública.

É legítima a adoção de medidas executivas atípicas, como bloqueio de verbas públicas e imposição de multa, para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que garantem o direito à saúde, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravante reitera teses já analisadas, sem apresentar argumentos novos aptos a infirmar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamento não incorporado à RENAME é cabível quando preenchidos os requisitos fixados nos Temas 793 e 1234 do STF, com comprovação técnica da imprescindibilidade e da eficácia do tratamento.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo dever de prestar assistência à saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles para obtenção de tratamento necessário.

É legítima a fixação de prazo razoável para cumprimento de obrigação de fornecimento de medicamento, bem como a adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 80, VII, 81, 1.021, §3º, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855178); STF, Tema 1234; STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.03.2015; STJ, Tema 106; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.851.398/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 04.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1.073.448/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0821699-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
EDINALDA DA CONCEIÇÃO COELHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31134947, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para reformar o prazo para o cumprimento da obrigação em 30 (trinta) dias, mantendo ao agravante a obrigação de fornecimento à agravada
EDINALDA DA CONCEIÇÃO COELHO
, dos medicamentos requeridos na inicial (NINTEDANIBE 100 mg e Micofenolato de Mofetila 500mg), na quantidade necessária para seu tratamento, conforme receituário médico constante dos autos de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do Agravo de Instrumento, de que a decisão não atende aos parâmetros vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 1234 e 06 de repercussão geral) e, por conseguinte, está eivada de nulidade, sendo inevitável sua cassação para evitar a concessão indevida de um direito sem o devido embasamento técnico e sem o adequado controle da destinação dos recursos públicos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 34032387)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da decisão emanada pelo Douto Juízo
a quo
que deferiu liminar para que o agravante forneça tratamento de saúde à agravada que possui o diagnóstico Esclerose Sistêmica, doença autoimune grave e progressiva, sendo que nos seus últimos exames, ficou demonstrado um quadro agravado de Fibrose Pulmonar (Uma das consequências que podem ocorrer devido à Esclerose Sistêmica) e em novas consultas médicas, ficou definido que a requerente tem a necessidade premente dos fármacos Nintedanibe 100mg e Micofenolato de Mofetil 500 mg para o controle da enfermidade e a preservação de sua saúde e vida.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31134947):

“(...) Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da decisão emanada pelo Douto Juízo a quo que deferiu liminar para que o agravante forneça tratamento de saúde à agravada que possui o diagnóstico Esclerose Sistêmica, doença autoimune grave e progressiva, sendo que nos seus últimos exames, ficou demonstrado um quadro agravado de Fibrose Pulmonar (Uma das consequências que podem ocorrer devido à Esclerose Sistêmica) e em novas consultas médicas, ficou definido que a requerente tem a necessidade premente dos fármacos Nintedanibe 100mg e Micofenolato de Mofetil 500 mg para o controle da enfermidade e a preservação de sua saúde e vida.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Neste sentido, colaciono julgado do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS [...] Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015).

Nessa esteira de raciocínio, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, pois, embora os medicamentos Nintedanibe 100mg e Micofenolato de Mofetil 500 mg, não estejam na RENAME, tal fato não pode ser justificativa para o não fornecimento de medicamento necessário a manutenção da saúde da agravada, pois são indispensáveis para garantir a sobrevivência e a qualidade de vida da paciente/recorrida, especialmente considerando a urgência do tratamento do tratamento e a falta de alternativas na rede pública.

Como regra geral, o Tema 1234 do STF, estabelece que se o medicamento registrado na Anvisa não constar das listas do SUS (Rename), independentemente do custo, o Juiz só pode determinar seu fornecimento caso o autor comprove, entre outros requisitos, que não tem recursos para comprar o medicamento; que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS; que seu uso é imprescindível para o tratamento (requisitos esses que coincidem com o que restou decidido no Tema nº 106 do STJ e que vieram comprovados nesses autos), e que sua eficácia é baseada em evidências.

Nessa esteira de raciocínio, acrescento que diligenciei em solicitar ao NATJUS-TJPA, nota técnica sobre o presente caso, e de forma minuciosa e técnica, restou esclarecido na Nota Técnica n. 419149 (ID n. 31114712), a eficácia do tratamento da agravada com os fármacos ora discutidos processualmente, a saber Nintedanibe 100mg e Micofenolato de Mofetil 500 mg.

Destaco as conclusões contidas na Nota técnica:

“(...)
Conclusão Justificada
: Favorável

Conclusão
: Considerando os laudos de exames imagem e prova de função respiratória acostados nos autos, e as evidências internacionais que sustentam o uso de nintedanibe associação ao micofenolato mofetila para retardar a progressão da doença, este NATJUS é FAVORÁVEL. O NATJUS se posiciona favorável, frente a existência de evidencias cientificas de valor, resaaltando que não realiza perícia nem interfere na conduta médica, restando apenas a informação técnico cientifica.

Há evidências científicas?
Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Sim

Justificativa:
Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função

(...)

Micofenolato de mofetila (MMF)

Encontra-se incorporado ao SUS e consta no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Sistêmica (PCDT nº 737/2022 – Conitec).

Faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

No Estado do Pará, a dispensação é realizada por meio das Unidades de Dispensação de Medicamentos (UDME), vinculadas à SESPA.

Portanto, o Estado do Pará é o ente responsável pela dispensação desse medicamento, mediante prescrição médica conforme o PCDT.

Nintedanibe

Possui registro ativo na ANVISA, mas ainda não foi incorporado ao SUS para o tratamento da fibrose pulmonar associada à esclerose sistêmica (SSc-ILD) — apenas para fibrose pulmonar idiopática (FPI), conforme a Portaria SCTIE/MS nº 67/2021.

Assim, não há previsão de fornecimento regular pelo CEAF para essa indicação.

Nessa hipótese, o fornecimento dependerá de autorização judicial, cabendo a execução (caso deferida) à SESPA, por se tratar de medicamento de uso hospitalar ou de alto custo.(...)”

Ora, tendo sido comprovado nos autos a necessidade do tratamento da agravada urgente com os fármacos ora analisados (Nintedanibe 100mg e Micofelonato de Mofetil 500 mg), sendo o parecer do NATJUS-TJPA favorável à dispensação dos fármacos, bem como diante do posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Superiores sobre o caso em análise, entendo restar presentes os requisitos para o deferimento do pleito liminar, destarte, se mostrando escorreita a liminar proferida pelo Juízo a quo, determinando que recaia sobre o agravante o dever de fornecer os medicamentos à agravada.

Quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação estabelecido pelo Juízo de origem – 05 (cinco) dias, entendo que merece reforma, eis que recentemente fora publicada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça a Portaria nº 4604/2025-GP, de 06 de outubro de 2025, há recomendação de fixação de prazo de 30 a 60 dias para o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas, fora da política pública de saúde, como no presente caso. Destarte, entendo por bem reformar o prazo, estabelecendo, por entender razoável, o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da ordem.

Por fim, no tocante ao bloqueio de verbas determinado na decisão, que possivelmente serão aplicados em caso de descumprimento da obrigação, como cediço, há posicionamento já sedimentado no Colendo Tribunal da Cidadania, no sentido de que tratando-se de garantia de saúde, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, caso necessário, determinar, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), desde que com motivação escorreita e de forma prudente, sendo relevante aqui destacar que cristalinamente resta evidenciada a necessidade de cumprimento urgente da ordem judicial, ante ao estado grave de saúde da agravada já destacado ao norte. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTENDIMENTOS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante entendem ambas as Turmas de direito público deste STJ, também se aplicam às hipóteses de ações mandamentais, as possibilidades de se determinar o bloqueio de verbas e de imposição de multa contra a Fazenda Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015 e AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 05/12/2013, dentre outros.

2. Agravo interno do Município a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1851398 SP 2019/0358683-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.073.448/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 15/10/2015.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar o prazo para o cumprimento da obrigação para 30 (trinta) dias, nos termos da fundamentação do presente decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou comprovado nos autos a necessidade do tratamento da agravada urgente com os fármacos ora analisados (Nintedanibe 100mg e Micofelonato de Mofetil 500 mg), sendo o parecer do NATJUS-TJPA favorável à dispensação dos fármacos, bem como diante do posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Superiores sobre o caso em análise, restaram preenchidos os requisitos para o deferimento do pleito liminar pelo Juízo
a quo
, determinando que recaia sobre o agravante o dever de fornecer os medicamentos à agravada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31134947, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026